Tribunal: TJSP
Processo: 1006588-84.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de uso de cartão de crédito. Plástico apossado por sequestradores com realização de compras.

Falha da ré na prestação de serviços não evidenciada. Sequestro de correntista iniciado em via pública. Circunstância que foge ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Fortuito externo. Reconhecimento.

REFORMA DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de uso de cartão de crédito. Plástico apossado por sequestradores com realização de compras.

Falha da ré na prestação de serviços não evidenciada. Sequestro de correntista iniciado em via pública. Circunstância que foge ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Fortuito externo. Reconhecimento.

REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006588-84.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado LIDEMBERG ANTONIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
2
Voto no 45.784
Apelação no 1006588-84.2020.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Do Brasil S/A
Apelado: Lidemberg Antonio Rodrigues
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. Contrato de uso de cartão de crédito. Plástico
apossado por sequestradores com realização de compras.
Falha da ré na prestação de serviços não evidenciada.
Sequestro
de
correntista
iniciado
em
via pública.
Circunstância que foge ao risco da atividade desenvolvida
pela
instituição
financeira.
Fortuito
externo.
Reconhecimento.
REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELAÇÃO
PROVIDA.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
reportada a uso de cartão apossado por sequestradores, cuja sentença,
integrada por embargos, assentou a procedência do pedido.
Com isto, foi declarada a inexigibilidade do débito descrito
na petição inicial, bem como dos encargos financeiros, IOF, multa,
juros, que incidiram sobre o valor, e a ré condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o valor dado à causa.
Clama a ré, em preliminar, para a extinção do processo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
3
ilegitimidade de parte passiva, uma vez que o fato que acometeu o autor
ocorreu na via pública, fora do estabelecimento bancário.
No mérito, busca a recorrente a reforma do julgado e o faz
sob o argumento de que inexiste irregularidade na movimentação
bancária e prática de ato ilícito.
Sustenta a inexistência de responsabilidade para a
devolução dos valores, ante a culpa exclusiva de terceiro, devendo a
ação ser julgada improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
São incontroversos os fatos da causa, ou seja, o autor foi
vítima de sequestro e, em tais circunstâncias, se viu obrigado a entregar
aos sequestradores o cartão e senha pessoal que lhes permitiu a
realização de compras que resultaram em débitos em sua fatura de cartão
de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
4
É evidente, por outro lado, que se utilizado o dito cartão de
crédito para a realização de compra e venda de coisa móvel, isso
somente ocorreu por incúria do vendedor, sem que a ré concorresse para
semelhante sucesso.
Ainda que exista a relação de consumo entre o correntista e
a instituição financeira, não pode ser atribuída a esta a responsabilidade
pelas operações efetuadas com cartão e senha pessoal do correntista que
se encontrava na condição de vítima de sequestro relâmpago iniciado em
via pública.
Já houve pronunciamento, em hipótese análoga, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Os fatos delineados pelo acórdão recorrido não revelam
qualquer falha na prestação do serviço bancário, não se
podendo imputar à instituição financeira a responsabilidade
pelos danos materiais e morais decorrentes de saque
efetuado pela vítima do sequestro relâmpago.
Lê-se no acórdão recorrido:
'A responsabilidade é atribuída ao Banco por não terem tido
seus funcionários a percepção do que ocorria. Não tinham
eles, entretanto, tal obrigação.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
5
Não se pode falar, desta forma, em falha dos serviços de
maneira a acarretar responsabilidade objetiva. Banco não é
quartel ou delegacia de polícia, onde há policiais armados,
treinados para o combate. Tivesse havido início da grave
ameaça dentro da agência, ainda poder-se-ia imputar o
dever de vigilância ao Banco, relativo à inibição de atos
desta ordem em suas instalações. Mas a vítima foi
sequestrada na rua, conduzida até sua casa, e depois ao
Banco, sem que tivesse esboçado qualquer tipo de reação ao
perigo, identificável por outras pessoas'.
O tribunal 'a quo' afastou acertadamente a responsabilidade
objetiva do Banco pelo evento danoso, de modo que não
foram contrariados os arts. 6o, inciso VIII, 14 e 18 do
Código de Defesa do Consumidor.” (Agravo de Instrumento
no 960.158-SP, registro no 2007/0209613-0, decisão
monocrática proferida pelo Rel. Min. ARI PARGENDLER
em 1.2.2008, publicada no DJe de 4.3.2008)
No AREsp 1484913, relatoria do Ministro Raul Araújo, (j.
05.08.2019) ficou assentado que:
Sobre o tema, tem-se que a iterativa jurisprudência desta
Corte
firmou-se no sentido de que "as instituições financeiras são
objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de
assaltos
ocorridos no interior de suas agências, em razão do risco
inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
6
movimentação de altos valores em dinheiro", mas, "na via
pública, incumbe ao Estado, e não à instituição financeira, o
dever de garantir a segurança dos cidadãos e evitar a
atuação de criminosos. O risco inerente à atividade bancária
não torna o fornecedor responsável por atos criminosos
perpetrados fora de suas dependências, pois o policiamento
das áreas públicas traduz monopólio estatal". Nessa linha de
intelecção, confira-se o seguinte precedente: "DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO,
NA VIA PÚBLICA, APÓS SAÍDA DE AGÊNCIA
BANCÁRIA. SAQUE. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
3. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, as
instituições financeiras são objetivamente responsáveis
pelos danos decorrentes de assaltos ocorridos no interior de
suas agências, em razão do risco inerente à atividade
bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos
valores em dinheiro.
(...)
5. Todavia, na via pública, incumbe ao Estado, e não à
instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos
cidadãos e evitar a atuação de criminosos. O risco inerente à
atividade bancária não torna o fornecedor responsável por
atos criminosos perpetrados fora de suas dependências, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
7
o policiamento das áreas públicas traduz monopólio estatal.
6. Ademais, na hipótese dos autos, não restou evidenciado
defeito na prestação do serviço pela casa financeira, sem o
qual não há como se estabelecer nexo de imputação de
responsabilidade entre o fornecedor e a vítima do evento
danoso. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp
1451312/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
18/12/2017 - grifou-se)”
Na mesma esteira é o posicionamento deste egrégio
Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade civil Sequestro relâmpago sofrido fora
de agência bancária Ato exclusivo de terceiros Evento
danoso Responsabilidade civil não configurada. 1. O
sequestro relâmpago ocorrido no exterior de agência
bancária afasta qualquer relação de causalidade, sobretudo
porque os criminosos, embora coajam a vítima, agem de
forma disfarçada, sorrateira, impedindo que o banco possa
adotar qualquer providência no sentido de evitar o ocorrido.
De modo que, na hipótese, não havendo qualquer
demonstração de falha pela instituição financeira, que
propiciasse a atuação dos criminosos, não há que se falar
em vício nos serviços prestados, e, sintomaticamente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
8
reparação por danos. 2. Manutenção do julgado por seus
próprios fundamentos, por força do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.” (Ap no 0065248-24.2011.8.26.0002, de São
Paulo, 18a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
WILLIAM MARINHO, j. em 18.3.2015)
“Ação de reparação de danos materiais e morais

Correntista vítima de sequestro relâmpago que se iniciou no
interior do estacionamento de supermercado Operações
financeiras que resultam de ações criminosas não se inserem
no risco da atividade empresarial bancária Fato de serviço
caracterizado Fortuito externo Precedentes Sentença
reformada.” (Ap no 1004935-69.2015.8.26.0704, de São
Paulo, 12a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
TASSO DUARTE DE MELO, j. em 15.6.2016)
“Ação de indenização por danos materiais e morais

Correntista vítima de sequestro relâmpago Saques na
conta corrente Crime iniciado na via pública Operações
financeiras que resultam de ações criminosas não se inserem
no risco da atividade empresarial bancária - Precedentes
deste
Tribunal

Sentença
mantida.”
(Ap
no
0001973-10.2015.8.26.0084, de Campinas, 22a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. ALBERTO GOSSON, j. em
23.6.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-84.2020.8.26.0008 -Voto no 45.784
9
Assim, o simples fato de o autor comunicar o episódio à ré
não configura falha nos serviços prestados por ela, pois as duas
operações aprovadas ocorreram antes mesmo que tal comunicação
ocorresse (fl. 4).
Além disso, o montante total reclamado não perfaz quantia
em volume considerável a ponto de gerar estranheza ao banco, eis que
os limites para transação à vista (R$ 19.000,00) e saques (R$ 19.000,00)
(fl. 81), suportavam a quantia de R$ 6.500,00.
Dessa forma, não evidenciada a falha no serviço prestado
pela ré, impõe-se julgar improcedente a demanda, com inversão dos
ônus sucumbenciais, agora carreados ao autor, que fica condenado ao
pagamento das custas processuais e dos horários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa, a fim de remunerar o profissional pelo
trabalho realizado também na fase recursal.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator